Tribunal: TJMT
Processo: 1021955-95.2022.8.11.0041
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-03-05
Data de publicação: 2025-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1021955-95.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Inadimplemento, Perdas e Danos, Rescisão / Resolução, Prestação de Serviços]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ALPHA SOLUCOES INTEGRADAS LTDA - CNPJ: 41.999.956/0001-26 (APELADO), ANNA RACHAEL MOURAO ALVES RAMOS - CPF: 054.321.256-41 (ADVOGADO), EMANUEL ROMUALDO GONCALVES NETO - CPF: 003.672.931-02 (APELADO), VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. - CNPJ: 32.321.304/0001-47 (APELANTE), THAIS SVERSUT ACOSTA - CPF: 706.195.571-68 (ADVOGADO), ANA LUIZA SVERSUT BRIANTE - CPF: 046.890.781-57 (ADVOGADO), JOAO GARCIA COURI NETO - CPF: 029.862.666-73 (APELANTE), FERNANDO MILLEO - CPF: 025.849.399-24 (APELANTE), JOAO GARCIA COURI NETO - CPF: 029.862.666-73 (TERCEIRO INTERESSADO), FERNANDO MILLEO - CPF: 025.849.399-24 (TERCEIRO INTERESSADO), EMANUEL ROMUALDO GONCALVES NETO - CPF: 003.672.931-02 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS REJEITADOS.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL (EXTENSÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE) – MATÉRIA QUE NÃO FOI ALVO DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, NO MOMENTO ADEQUADO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CAPINA QUÍMICA – ROÇADA MANUAL E INADIMPLEMENTO DE PARCELA – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – MULTA CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO RECÍPROCO – VALOR A SER RATEADO POR AMBAS AS PARTES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – HIDROSSEMEADURA E PLANTIO DE GRAMA – INADIMPLÊNCIA DA CONTRATANTE CONFIGURADA – INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – MULTA DEVIDA – ALEGAÇÃO DE OMISSÃO/CONTRADIÇÃO/OBSCURIDADE

– VÍCIOS INEXISTENTES – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA – IMPOSSIBILIDADE – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL –
EMBARGOS REJEITADOS.

Na forma do artigo 1.022 do CPC, os embargos de declaração são viáveis quando presente omissão, obscuridade, contradição ou erro material na decisão recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de embargos de declaração opostos por VIA BRASIL MT 320 CONCESSIONARIA DE RODOVIAS S.A. em face do acórdão proferido por esta e. 3a Câmara Cível que, à unanimidade, deu parcial provimento ao Recurso de Apelação Cível de no 1021955-95.2022.8.11.0041, interposto pela parte embargante.

O acórdão seguiu assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – ALTERAÇÃO DO OBJETO CONTRATUAL (EXTENSÃO DA ÁREA DE PRESERVAÇÃO PERMANENTE) – MATÉRIA QUE NÃO FOI ALVO DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA, NO MOMENTO ADEQUADO – INOVAÇÃO RECURSAL – PRECLUSÃO – CONTRATOS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – CAPINA QUÍMICA – ROÇADA MANUAL E INADIMPLEMENTO DE PARCELA – PROVA DOCUMENTAL INSUFICIENTE – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – MULTA CONTRATUAL – INADIMPLEMENTO RECÍPROCO – VALOR A SER RATEADO POR AMBAS AS PARTES – SENTENÇA MODIFICADA NO PONTO – HIDROSSEMEADURA E PLANTIO DE GRAMA – INADIMPLÊNCIA DA CONTRATANTE CONFIGURADA – INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL – POSSIBILIDADE – MULTA DEVIDA – RECURSO CONHECIDO EM PARTE E, NESTA, PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

O Tribunal ad quem não pode conhecer de matérias não suscitadas e documentos não apresentados em primeiro grau, sob pena de supressão de instância.

A ausência de impugnação no tempo e modo devidos impede o reexame da matéria em sede de apelação, porquanto a insurgência resta alcançada pelo instituto da preclusão.

Nos termos do artigo 373 do CPC, cumpre ao autor a prova dos fatos e direitos alegados e ao réu quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor.

Uma vez constatada a culpa recíproca das partes no descumprimento contratual, deve ser dividida a multa contratual.

O descumprimento do ajuste pela parte contratante, como demonstrado nos autos, caracteriza o dever de indenizar, a fim de se evitar o enriquecimento sem causa, mostrando-se devida a aplicação da multa contratual, por inversão da cláusula penal.”
(Id. 265354292).

Em suas razões, de Id. 267610282, a parte embargante sustenta a existência de omissões e contradições no acórdão, pleiteando esclarecimentos, correções e a aplicação de efeitos infringentes, a fim de modificar o resultado do julgamento.

A embargante aponta que o dispositivo do acórdão diverge do que foi efetivamente decidido no voto do relator, sob o fundamento de que o acórdão afastou a condenação da embargante ao pagamento de R$112.700,00 pela suposta execução de roçada manual de 115 km.

Entretanto, a decisão reconheceu que não houve prova da prestação dos serviços contratados, o que implicaria o afastamento integral da condenação de R$ 153.253,00 e não apenas de R$ 112.700,00, de modo que deve adequar o dispositivo, a fim de adequá-lo ao conteúdo do voto do relator.

A embargante questiona a aplicação de multa contratual de 10% sobre o valor do contrato.

A embargante também questiona a condenação ao pagamento de multa referente ao Contrato CON-320-199-21 (serviços de hidrossemeadura e plantio de gramas), sob o argumento de que teria pago a segunda parcela com atraso.

A embargante argumenta que a decisão embargada inovou ao aplicar o princípio da reciprocidade para justificar a imposição de multa à embargante, mesmo sem previsão expressa no contrato.

Pede, assim, o acolhimento dos embargos para sanar os vícios apontados e prover a pretensão deduzida no apelo.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Os embargos de declaração são cabíveis somente quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, omissão ou contradição,
não sendo viável a sua oposição com o escopo único de prequestionamento ou reapreciação do julgado
, salvo nos casos em que se constate quaisquer dos vícios apontados e a correção destes leve à modificação da decisão embargada. Admite-se, ainda, a possibilidade de acolher os embargos para correção de eventual erro material identificado (art. 1.022 do CPC).

Da análise das razões apresentadas, tem-se que a ora embargante entendeu perfeitamente o desfecho dado ao recurso e apenas reagita questão já superada,
por não se conformar com o resultado obtido.

Confiram-se os trechos pertinentes:

“[...]

Contrato CON-320-173-21 (capina química) - Área de Preservação Permanente - APP

Argumenta a recorrente que o objeto do Contrato CON-320-173-21 (capina química), é de resultado e não de meio, bem como que a execução do contrato com a expansão da Área de Preservação Permanente - APP, foi de cerca de 115 metros e não de 10.000 metros, porém, tenho que não merece prosperar.

É assim, porque, se a matéria levantada não foi alvo de impugnação específica, quando apresentada a contestação no Id. 249146150, opera-se a preclusão lógica, de modo que não cabe nova discussão quanto aos parâmetros do cálculo, sob pena de eternização das demandas judiciais, colocando-se em risco a segurança das relações jurídicas.

Ora, verifica-se que a extensão da APP não foi objeto de impugnação pela parte apelante, que em defesa tão somente argumentou “o objeto do Contrato é a prestação de serviços de capina, com a manutenção da vegetação com até 30 cm, na largura de 4m a partir do bordo da pista, sendo que somente a requerente pode inadimplir essa obrigação contratual, pois é dela o dever de prestar os serviços, de modo a entregá-los nos moldes contratados, que, em tese, resume-se a manter a vegetação no espaço delimitado de 4m do bordo da pista, na altura máxima de 30 cm por um ano.”

Ademais, importante lembrar que o instituto da preclusão tem por fundamento a ideia de que o direito não pode beneficiar a omissão da parte, dando-se, por isso, segurança às decisões e sedimentando as fases processuais findas.

No processo civil brasileiro, a inovação recursal refere-se à apresentação de questões ou fatos novos no curso de um recurso, ou seja, que não tenham sido previamente submetidos à análise na instância anterior. Essa prática, de maneira geral, é vedada pelo ordenamento jurídico, uma vez que viola os princípios do contraditório e da preclusão, além de comprometer a estabilidade da demanda e a delimitação da matéria litigiosa.

A ausência de contestação em relação a determinado fato, por sua vez, encontra fundamento no princípio da não controvérsia de fatos incontroversos (art. 341 do CPC/2015), segundo o qual, quando a parte demandada não impugna especificamente os fatos alegados na petição inicial, eles podem ser considerados verdadeiros, salvo se estiverem em contradição com outras provas do processo ou se a matéria controvertida envolver direitos indisponíveis.

A interação entre a inovação recursal e a ausência de contestação sobre determinado fato ocorre em cenários nos quais a parte recorrente busca introduzir um fato novo que não foi oportunamente alegado na fase inicial, sob o argumento de que a ausência de contestação pela parte adversa conferiria caráter incontroverso a esse fato.

Tal tentativa de inovação recursal viola diretamente o princípio da preclusão, previsto no art. 507 do CPC, que estabelece que, encerrada uma fase processual, as partes não podem mais modificar ou complementar suas alegações, exceto em hipóteses expressamente previstas (e.g., fato superveniente nos termos do art. 493 do CPC).

Assim, o tribunal ad quem não pode conhecer de matéria não suscitada nem decidida em primeiro grau ou de documentos não trazidos ao feito, sob pena de supressão de instância.

Tal prática é conhecida como inovação recursal e é repudiada pelo nosso ordenamento jurídico. Senão vejamos:

“As questões não suscitadas e debatidas em primeiro grau não podem ser apreciadas pelo Tribunal na esfera de seu conhecimento recursal, pois, se o fizesse, ofenderia frontalmente o princípio do duplo grau de jurisdição.” (JTA 111/307). (THEOTONIO NEGRÃO in Código de Processo Civil e legislação processual em vigor - 28a ed. - Ed. Saraiva - pág. 406).

Giuseppe Chiovenda comunga do mesmo entendimento e ensina que:

“No procedimento superior, não se pode deduzir outra coisa a mais, e pode, no entanto, deduzir menos do que o que formou o objeto de demandas no procedimento inferior.” (Instituições de Direito Processual Civil, v. 3, p. 226-228, 229).

Nesse sentido:

“EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - IMPUGNAÇÃO AO LAUDO PERICIAL - DIALETICIDADE RECURSAL - NÃO VERIFICAÇÃO -
INOVAÇÃO RECURSAL - SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA.
Não se conhece do recurso quando as razões que lhe conferem lastro não enfrentam os fundamentos invocados na decisão recorrida.
É vedado inovar o pedido em sede recursal, porque não se pode recorrer da matéria fática que não foi objeto de discussão na instância de origem, sob pena de supressão de instância e ofensa ao duplo grau de jurisdição.”
(TJ-MG - AI: 10000205462641001 MG, Relator: Jaqueline Calábria Albuquerque, Data de Julgamento: 24/11/2020, Câmaras Cíveis / 10a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 02/12/2020)

Dessa feita, não tendo sido contestados os fatos e apresentados no juízo de origem os documentos elencadas nas razões da apelação em análise, não se revela prudente o seu exame neste momento, sob pena de incorrer-se em prejulgamento e indesejável supressão de instância.

Contrato CON-320-173-21 (capina química) - roçada manual de 115 km

Prosseguindo, com relação ao pedido da roçada manual de 115 km com valor total de R$112.700,00 (cento e doze mil e setecentos reais), tenho que a sentença merece reparos.

Na origem, a parte autora, ora apelada, narra na exordial que “em março de 2022 a requerente iniciou a roçada mecanizada, no qual eles deveriam pagar e os valores seriam acordados. Foram roçados 115km com um custo de R$70.000,00 (SETENTA MIL REAIS) para a empresa, sem levar em consideração a margem de lucro.”

Nesse contexto, para responsabilizar a apelante é necessário que a parte autora, ora apelada, cumpra a sua obrigação de provar os fatos constitutivos de seu direito, na forma do art. 373, I, do CPC, o que não se verifica no presente caso.

Da análise detida dos autos, verifica-se que a parte apelada não comprovou a alegada roçada mecanizada de 115km, vez que inexistente qualquer documento comprobatório nesse sentido.

Com efeito, não se desincumbiu a parte autora/apelada, do seu ônus probatório, conforme dispõe o art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Sobre o tema, Nelson Nery Junior e Rosa Maria de Andrade Nery lecionam o seguinte:

“10. Segundo a regra estatuída por Paulo, compilada por Justiniano, a prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato (DIG.XXII,3,2). O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato ou fato por ele descrito na inicial como ensejador de seu direito”. (Código de Processo Civil Comentado e Legislação Extravagante. 9a ed. Rev. Atual. e Ampl - São Paulo: RT, 2006).

Outrossim, instada a se manifestar quanto as provas que pretendia produzir, a parte apelada pugnou pelo julgamento antecipado da lide, conforme documento de Id. 249146174.

Lado outro, verifico que a parte apelada apresentou como suposto custo da roçada dos 115km, o valor de R$70.000,00 (setenta mil reais), contudo, não trouxe aos autos qualquer comprovação da prestação do serviço, ou ainda, do alegado desembolso e pagamento dos fornecedores, ônus que lhe competia e do qual novamente não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.

In casu, não obstante os judiciosos argumentos expendidos na exordial, inexiste nos autos qualquer comprovação da alardeada execução do serviço, de modo que o pleito desafia a improcedência.

A propósito, assim já decidi:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – CONSTRANGIMENTOS CAUSADOS PELA EX-SOGRA E AVÓ DOS AUTORES – LAVRATURA DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – ANIMOSIDADE ENTRE AS PARTES –
FATO CONSTITUTIVO DO DIREITO NÃO EVIDENCIADO – ÔNUS DO AUTOR NÃO SATISFEITO (ART. 373, I, DO CPC)
– DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – DEMANDA IMPROCEDENTE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.
São elementos indispensáveis para configurar a responsabilidade e o consequente dever de indenização, o dano causado a outrem, nexo de causalidade e a culpa. O ônus da prova quanto ao fato constitutivo do direito alegado incumbe à parte autora. Inexistindo prova mínima do alegado pela parte autora, impõe-se a improcedência dos pedidos iniciais.”
(N.U 1007458-28.2020.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

No mesmo sentido é o entendimento desta c. Câmara:

“APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE EXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C RESOLUÇÃO CONTRATUAL E REPARAÇÃO DOS DANOS – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – AQUISIÇÃO DE VEÍCULO USADO – AVENTADO DEFEITO OCULTO –
AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO MÍNIMA DO DIREITO ALEGADO PELO AUTOR – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 373, I, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.
Nos termos do artigo 373, I, do CPC, compete à parte autora o ônus de provar os fatos constitutivos de seu direito, carreando aos autos elementos convincentes sobre suas alegações.
E não havendo a comprovação mínima de que ocorreu vício oculto na aquisição do veículo usado, a manutenção da sentença de improcedência é medida que se impõe. (N.U 0002315-29.2016.8.11.0108, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 27/11/2024, Publicado no DJE 29/11/2024)

“AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – NEGOCIAÇÃO VIA WHATSAPP –
AUSÊNCIA DE PROVAS MÍNIMAS QUANTO ÀS ALEGAÇÕES DA INICIAL - ART. 373, I, DO CPC
– SENTENÇA MANTIDA –– RECURSO DESPROVIDO.
Conforme dispõe o art. 373, inc. I e II, do CPC, cabe ao autor comprovar o fato constitutivo de seu direito, determinando que é ônus do réu apresentar provas hábeis a demonstrar fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito por aquele postulado.”
(N.U 1000149-88.2023.8.11.0034, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 10/07/2024, Publicado no DJE 14/07/2024)

Assim, não havendo prova da alegada roçada mecanizada de 115km, não se mostra legítima, então, a condenação da parte apelante, merecendo reforma sentença proferida pelo juízo a quo.

Contrato CON-320-173-21 (capina química) - 3a parcela da aplicação de dezembro no valor de R$12.753,00 (doze mil, setecentos e cinquenta e três reais)

No que tange a pretensão vertida na inicial, referente a 3a parcela da aplicação de dezembro, no valor de R$12.753,00 (doze mil setecentos e cinquenta e três reais), o juízo monocrático julgou procedente o pleito.

A apelada aduziu na inicial que o valor não fora pago pela apelante, ao passo que esta asseverou na contestação que “a terceira parcela do 2o Ciclo não foi paga porque a requerente não cumpriu com o Contrato, pois deixou de manter a vegetação nos parâmetros contratuais e exigidos pelo Contrato de Concessão da requerida”.

Logo, necessário se faz analisar o contrato entabulado entre as partes, trazido pela parte apelada no Id. 249145167, o qual prevê o preço e pagamento da seguinte forma:

CLÁUSULA TERCEIRA · DO PREÇO E PAGAMENTO

3.1. Pelos Serviços descritos na CLÁUSULA PRIMEIRA, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o valor de R$ 191.292,00 (cento e noventa e um mil duzentos e noventa e dois reais), equivalente ao valor unitário de R$ 63.765,00 (sessenta e três mil setecentos e sessenta e cinco reais) por cada capina química a ser realizada pela CONTRATADA, e respectiva manutenção.

3.1.1. O pagamento do Preço será realizado da seguinte forma:

3.1.1.1. 50% (cinquenta por cento) relativo ao valor unitário da capina química e respectiva manutenção, na data da entrega à CONTRATADA da Ordem de Serviço,
à título de antecipação de pagamento
;

3.1.1.2. 30% (trinta por cento) relativo ao valor unitário da capina química e sua manutenção, no prazo de 10 (dez) dias, contados da conclusão da respectiva capina química,
mediante medição aprovada e emissão de nota fiscal;

3.1.1.3. 20% (trinta por cento) relativo ao valor unitário da capina química e sua manutenção, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da conclusão da respectiva capina química,
mediante medição aprovada e emissão de nota fiscal
.

Consoante se infere do instrumento firmado entre as partes, à exceção da parcela de adiantamento dos serviços, as demais prestações estão condicionadas a medição aprovada e emissão de nota fiscal.

Dito isso, verifico que a parte autora não logrou êxito em comprovar que o serviço tenha sido entregue e aprovado pela parte apelante, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu, nos termos do art. 373, I, do CPC.

Assim, deve tal pleito ser julgado improcedente.

Contrato CON-320-173-21 (capina química) - penalidades

O juiz sentenciante condenou a parte apelante ao pagamento de multa no valor de 10% (dez por cento) sobre o valor do contrato, em favor da parte apelada.

Atinente à multa, a Cláusula 7.3 do aludido contrato traz a seguinte previsão, vejamos:

“CLÁUSULA SÉTIMA - DO INADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO DO CONTRATO

(...)

“7.3. Em caso de inadimplemento da CONTRATADA e não optando a CONTRATANTE pela rescisão do CONTRATO, a CONTRATANTE arcará com uma multa de 10% (dez por cento) do PREÇO.”

Não obstante a alegação da apelante, de que “houve um erro material na segunda parte do Item 7.3 porque ao invés de constar CONTRATADA constou CONTRATANTE, o que não afasta a intenção da avença nela prevista”, é cediço que a inversão da multa contratual em favor da outra parte pode ser justificada pela necessidade de reciprocidade, ou seja, de aplicação da multa a ambos os contratantes.

In casu, o que se verifica da presente demanda é que a própria parte apelante admite a incorreção da área maior da APP, vez que asseverou “após o início dos serviços, foi feito novo estudo das APPs, apresentando 16,64 Km de extensão (16.645,73 m),”.

No que tange os supostos atrasos nos pagamentos, inexiste nos autos qualquer comprovação de que a parte apelada realizou o envio das medições para aprovação pela parte apelante e, que esta última tenha descumprido o prazo previsto na cláusula 4a do aludido contrato.

Já em relação à alegação da apelante de não conformidade dos serviços prestados pela parte apelada, há diversas trocas de e-mails travadas entre as partes, que atestam sua ocorrência e necessidade de correção pela parte apelada.

Dito isso, o que se verifica dos autos, é que houve culpa recíproca das partes, que diante da insatisfação de ambas, culminou com a rescisão do contrato.

Ora, consoante se infere dos documentos de Id. 249146153 e ss., houve diversas trocas de e-mails entre as partes, de onde se infere a insatisfação de ambas em razão das obrigações firmadas em contrato.

Dai, a rescisão contratual ocorre quando o vínculo jurídico entre as partes de um contrato é desfeito, seja por decisão das partes, imposição legal ou intervenção judicial. Esse instituto tem como fundamento o inadimplemento contratual, que pode ser classificado como total ou parcial, dependendo da gravidade da violação de cláusulas contratuais.

No contexto de inadimplemento, a culpa recíproca ocorre quando ambas as partes contribuem para o descumprimento contratual, ou seja, há violação simultânea ou mútua de obrigações contratuais, o que impede que uma das partes invoque exclusivamente a culpa da outra para justificar a rescisão ou pleitear reparações.

A culpa recíproca gera consequências específicas em relação à rescisão contratual, com base na busca por equilíbrio entre as partes e pela vedação ao enriquecimento sem causa.

Dentre elas está a divisão de responsabilidades, quando a culpa recíproca é constatada, não é possível atribuir exclusivamente a uma das partes a responsabilidade pelo inadimplemento. Por isso, os efeitos da rescisão tendem a ser mitigados, assegurando a divisão proporcional de prejuízos.

Com efeito, não obstante os judiciosos argumentos expendidos por ambas as partes, não é possível aferir de forma indene de dúvidas a responsabilidade pelo inadimplemento contratual.

Nesse sentido:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - CONTRATO DE EMPREITADA - RESCISÃO CONTRATUAL - INADIMPLEMENTO DE AMBOS OS CONTRATANTES - CULPA RECÍPROCA.
Os contratantes devem agir em cooperação mútua, e não de forma antagônica, pautando-se ambos, seja na conclusão ou execução das obrigações bilaterais ajustadas, pelos preceitos da probidade e boa-fé. Hipótese em que ambos os contratantes deixaram de cumprir suas obrigações ajustadas na avença. Uma vez constatada a culpa recíproca das partes no descumprimento contratual, deve ser mantida a sentença que reconheceu a rescisão da avença e determinou que as contratantes dividam a multa contratual.”
(TJ-MG - Apelação Cível: 51616298520208130024, Relator: Des.(a) Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 23/05/2024, Câmaras Cíveis / 14a CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/05/2024)

Desta forma, em razão da culpa recíproca, ambas as partes deverão arcar com a multa contratual.

Do Contrato CON-320-199-21 (hidrossemeadura e o plantio de grama)

Na origem, a parte autora, ora apelada, pugnou pela aplicação da multa contratual em razão do atraso no pagamento da segunda parcela do contrato, vez que afirma ter entregue os serviços na última semana de dezembro de 2021, ao passo que os pagamentos que deveriam ser realizados em sete dias após o término do serviço, somente foram quitados em 24/02/2022.

Nesse cenário, o contrato firmado entre as partes (Id. 249145168), assim dispõe quanto o pagamento e medição:

“CLÁUSULA TERCEIRA - DO PREÇO E PAGAMENTO

3.1. Pelos Serviços descritos na CLÁUSULA PRIMEIRA, a CONTRATANTE pagará à CONTRATADA o PREÇO de R$ 148.696,10 (cento e quarenta e oito mil seiscentos e noventa e seis reais e dez centavos), constituído por:

3.1.1. R$ 43.920,57 (quarenta e três mil novecentos e vinte reais e cinquenta e sete centavos) referente aos Serviços descritos no Subitem 1.1.1, que será pago em pago em 2 (duas) parcelas iguais de R$ 21.959,26 (vinte e um mil novecentos e cinquenta e nove reais e vinte e seis centavos), sendo a primeira após a assinatura deste CONTRATO, mediante entrega da nota fiscal e da apólice do seguro garantia, e a segunda após a hidrossemeadura com germinação e fechamento, medida e aprovada, mediante entrega de nota fiscal, nos termos da CLÁUSULA QUARTA.

3.1.2. R$ 104.777,60 (cento e quatro mil setecentos e setenta reais e sessenta centavos) referente aos Serviços descritos no Subitem 1.1.2., que será pago em 2 (duas) parcelas iguais de R$ 52.388,80 (cinquenta e dois mil trezentos e oitenta e oito reais e oitenta centavos), sendo a primeira após a assinatura deste CONTRATO, mediante entrega da nota fiscal e da apólice do seguro garantia, e a segunda em até 7 (sete) dias após a entrega da respectiva nota fiscal, nos termos da CLÁUSULA QUARTA.

3.1.3. Os pagamentos serão realizados após a apresentação das respectivas notas fiscais, as quais deverão estar acompanhadas obrigatoriamente dos documentos exigidos para o momento constantes do Formulário de Documentação Solidária (ANEXO III) e Formulário QSMA (ANEXO II).

(...)

CLÁUSULA QUARTA - DA MEDIÇÃO

4.1. Até o final do mês, do final da execução dos Serviços ou de prazo para fechamento do plantio, a CONTRATADA deverá elaborar e entregar a medição para a CONTRATANTE, assinada por seu representante legal, e instruída de relatório fotográfico.

4.2. A CONTRATANTE terá o prazo de 5 (cinco) dias para aprovar ou recusar o relatório de medição da CONTRATADA, podendo a CONTRATANTE recusar a medição quando as informações constantes do relatório não correspondam a situação do plantio retratada.

4.3. Aprovada a medição pela CONTRATANTE, a CONTRATADA deverá emitir a respectiva nota fiscal, entregando-a à CONTRATANTE para fins de recebimento no prazo correspondente, previsto na CLÁUSULA TERCEIRA.

4.3.1. As notas fiscais devem ser emitidas sempre até o dia 20 (vinte) de cada mês, e entregues e recepcionadas pela CONTRATANTE até o dia 20 (vinte) do mesmo mês. A CONTRATANTE não aceitará notas entregues posteriormente à referida data.

4.3.2. Se o dia 20 (vinte) do mês cair em fim de semana ou dia considerado não útil, a nota fiscal deverá ser emitida e enviada até o dia útil anterior a tais situações.

4.3.3. Caso a nota fiscal tenha sido emitida com incorreções ou em desacordo com a legislação vigente ou ao disposto neste CONTRATO, ela será devolvida à CONTRATADA, que deverá proceder ao seu cancelamento, e o prazo para pagamento passará a ser contado a partir da data do protocolo de reapresentação à CONTRATANTE.”

In casu, é incontroverso nos autos que a segunda parcela do preço, foi paga em 24/02/2022 (Id. 249146161 - fls 39), vejamos:

A parte autora, ora apelada, aduz que no dia “03 de janeiro de 2022 foi solicitado pela diretoria da requerida um relatório com imagem aérea do plantio que foi confeccionada e enviada. Neste mesmo dia o Responsável pela rodovia, senhor HENRIQUE, enviou para a requerente a medição comprovando a realização do serviço”, vejamos:

Ainda, aduziu que “no dia 27 de janeiro de 2022 foi enviado pela requerente um relatório com todas as fotos do resultado comprovando cabalmente o cumprimento efetivo da sua parte obrigacional no contrato” e, que “No dia 11 de fevereiro de 2022 foram trocados emails entre a requerente e a requerida em que o senhor EMANUEL DA REQUERENTE evidencia e frisa ao senhor ALEX funcionário da requerida que foi enviado relatório de conclusão do serviço prestado e que ainda assim não foi efetuado o pagamento”.

Não obstante os judiciosos argumentos expendidos pela parte apelada, verifico do documento trazido no Id. 249145183, que o relatório do plantio de grama em placa e hidrossemeadura somente fora confeccionado na data de 31/01/2022 e o seu envio realizado no dia 01/02/2022, consoante e-mail de Id. 249145176, vejamos:

Entretanto, a parte apelante aduziu que “a recorrida enviou o relatório à recorrente em 07/02/2022, conforme se vê do e-mail em anexo (ID 106655414 – Pág. 2), deixando de enviar a medição assinada” e que, “O relatório feito pela apelante foi concluído em 17/02/2022 e nessa mesma data ela tomou a iniciativa de elaborar a medição (já que até então a recorrida não a havia disponibilizado), colocando-a nesse mesmo dia para assinatura das partes. Desse modo, em 17/02/2022 as partes assinaram a medição, quando então a apelante solicitou a emissão das notas fiscais para pagamento (ID 106655423 - Pág. 2/12).”

Ainda, narrou que “Em 18/02/2022, a recorrente recebeu as notas fiscais relativas a segunda parcela do Preço, que foram pagas em 24/02/2022, antes mesmo do vencimento contratual (ID 106655424 – Pág. 3/39). e, “Isso porque a segunda parcela dos serviços de hidrossemeadura deveria ser paga somente após o fechamento, a cobertura da área, que deveria acontecer em até 60 dias. Já a segunda parcela dos serviços de plantio de grama deveria acontecer no prazo de até 7 dias da emissão de nota fiscal.”

Analisando detidamente o contrato entabulado entre as partes e os demais documentos, tenho que socorre razão a parte apelada.

Explico.

Consoante e-mail de Id. 249145176, a parte apelada logrou êxito em demonstrar o envio para a apelante do relatório dos serviços executados, de modo que deveria no prazo de 05 (cinco) dias aprovar ou recusar o relatório de medição, nos termos da Cláusula 4.2 do contrato firmado entre as partes, contudo, permanecendo inerte.

No mesmo sentido, o contrato prevê que somente será considerado concluído com a germinação em até 30 (trinta) dias e com o fechamento
em até 60 (sessenta) dias após o plantio
, de modo que havendo o envio do relatório com a conclusão do serviço dentro do prazo (em até sessenta dias), era obrigação da apelante a sua aprovação ou recusa.

Diante disso, não obstante a parte apelante tenha alegado a ocorrência do pagamento dentro do prazo, verifico que o relatório foi enviado em 01/02/2022, de modo que a recusa poderia ocorrer até 07/02/2022 (segunda-feira) e o pagamento nos 07 (sete) dias subsequentes, qual seja 14/02/2022, de modo que ocorrendo o pagamento somente no dia 24/02/2022, houve o efetivo inadimplemento contratual.

Outrossim, não há se falar em ausência de emissão da Nota Fiscal pela apelada, tendo em vista que a apelante descumpriu o prazo para aprovação ou recusa do serviço enviado.

Assim, torna-se plenamente devida a inversão da multa prevista no item 7.1 do contrato, devendo a parte apelante pagar em favor da parte apelada multa 10% (dez por cento) sobre o preço do contrato.

A propósito:

“CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANO MATERIAL. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. LINK DE IP DEDICADO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. COMPROVAÇÃO DA EFETIVA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. AUSÊNCIA. ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015. PRINT DA TELA DO SISTEMA INTERNO DA RÉ. INADMISSIBILIDADE. PROVA PRODUZIDA UNILATERALMENTE. COBRANÇA INDEVIDA.
INVERSÃO DA MULTA CONTRATUAL. POSSIBILIDADE.
SENTENÇA MANTIDA. 1. Incumbe a cada uma das partes fornecer os elementos de prova das alegações que fizer, sendo certo que compete à parte autora a prova do fato constitutivo do seu direito, e à parte ré a prova do fato impeditivo, extintivo ou modificativo daquele, conforme dita a norma expressa no art. 373, do CPC/2015. 2. A farta documentação acostada aos autos demonstra a falha na prestação do serviço ao longo do período de vigência do contrato. 3. São inservíveis para o fim de comprovação que serviço foi prestado regularmente os prints de tela do sistema interno da Ré, pois produzidos unilateralmente, podendo ser modificados a qualquer tempo ao alvedrio da parte reclamada, sendo insuficientes a comprovar a regularidade da prestação dos serviços ou a legitimidade das cobranças, uma vez que não apresentam informações claras e suficientes acerca do serviço prestado. 4. Desse modo, a parte ré não se desincumbiu do ônus de apresentar outras provas de regularidade da prestação do serviço durante o período apontado de irregular funcionamento do LINK DE IP DEDICADO.
5. Tratando-se de rescisão de contrato motivada pela falha na prestação do serviço de LINK DE IP DEDICADO pela Ré, revela-se cabível a inversão da multa contratual em favor da parte autora, haja vista a simetria das obrigações impostas aos contratantes.
6. Recurso improvido.” (TJ-DF 07421516720208070001 DF 0742151-67.2020.8.07.0001, Relator: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA, Data de Julgamento: 24/11/2021, 7a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no PJe : 07/01/2022 . Pág.: Sem Página Cadastrada.)”

Inviável, portanto, a modificação do julgado na ausência de vício sanável.

Além do mais, se a parte embargante não concorda com a fundamentação expendida na decisão embargada, como é de se esperar, já que as decisões judiciais nem sempre satisfazem os interesses daqueles que procuram o Judiciário,
deve a sua irresignação, se for o caso, ser deduzida por meio de outra via
,
que não a dos embargos declaratórios.

Outrossim, cabe relembrar que ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente, quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide.

Ademais, é cediço que basta ao magistrado declinar o seu entendimento sobre o caso que lhe é apresentado,
expondo os motivos que o levaram a tal desiderato
.

O Superior Tribunal de Justiça assevera:

“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM MANDADO DE SEGURANÇA ORIGINÁRIO. INDEFERIMENTO DA INICIAL. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE, ERRO MATERIAL. AUSÊNCIA. 1. Os embargos de declaração, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade, eliminar contradição ou corrigir erro material existente no julgado, o que não ocorre na hipótese em apreço. 2.
O julgador não está obrigado a responder a todas as questões suscitadas pelas partes, quando já tenha encontrado motivo suficiente para proferir a decisão
.
A prescrição trazida pelo art. 489 do CPC/2015 veio confirmar a jurisprudência já sedimentada pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça, sendo dever do julgador apenas enfrentar as questões capazes de infirmar a conclusão adotada na decisão recorrida
.

3. No caso, entendeu-se pela ocorrência de litispendência entre o presente mandamus e a ação ordinária n. 0027812-80.2013.4.01.3400, com base em jurisprudência desta Corte Superior acerca da possibilidade de litispendência entre Mandado de Segurança e Ação Ordinária, na ocasião em que as ações intentadas objetivam, ao final, o mesmo resultado, ainda que o polo passivo seja constituído de pessoas distintas.4. Percebe-se, pois, que o embargante maneja os presentes aclaratórios em virtude, tão somente, de seu inconformismo com a decisão ora atacada, não se divisando, na hipótese, quaisquer dos vícios previstos no art. 1.022 do Código de Processo Civil, a inquinar tal decisum.5. Embargos de declaração rejeitados.”
(STJ. EDcl no MS 21.315/DF, Rel. Ministra DIVA MALERBI (Desembargadora convocada TRF 3a região), PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 08.06.2016,
DJe 15.06.2016
).

Desse modo, não é exigido que a decisão rebata uma a uma das teses levantadas, ou mencione todos os dispositivos legais que alicerçam o convencimento, devendo apenas mostrar, de forma clara, quais os fundamentos que motivaram a convicção.

Assim, não necessita, o julgador, dissecar dispositivo por dispositivo, concedendo-lhe ou negando-lhe vigência.

Acerca do assunto, proclamou o Superior Tribunal de Justiça:

O Tribunal a quo enfrentou fundamentadamente os pontos essenciais para o deslinde da controvérsia.
O julgador não é obrigado a manifestar-se acerca de todos os argumentos apontados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para embasar a sua decisão
(EDclAg n. 742.465/SP, rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, DJU de 30-5-2006).

Por fim,
advirto o embargante que nova reiteração da tese aqui tratada ensejará a aplicação da sanção descrita no art. 1.026, § 2o, do CPC.

Dispositivo.

Com estas considerações, CONHEÇO os
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO E REJEITO-OS
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2025